Tribunal: CARF
Processo: 10444.720468/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10444.720468/2017-13
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.566 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/07/2010 a 16/07/2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar
os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 9592/98604):

A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos
seguintes vícios:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10444.720468/2017-13
Fl. 9644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

1. Omissão quanto à análise de documentos hábeis a afastar as
alegações fiscais quanto ao cálculo dos insumos consumidos
para efeito de cumprimento do benefício de Drawback;
2. Contradição entre o entendimento esposado na decisão e as
alegações constantes no termo de verificação fiscal, no que
tange aos cálculos para quantificar os insumos consumidos;
3. Erro material cometido no acórdão embargado quanto à
fundamentação do decisum, ao mencionar o artigo 17 do
Decreto-lei no 2.498/98, não vigente à época dos fatos;
4. Contradição entre a decisão de incluir as despesas de
capatazia no valor aduaneiro e o fato de as referidas despesas
ocorrerem após a chegada ao porto, nos termos do artigo 40,
§1o, I da Lei no 12.815/2013.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque
a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição,
à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou
acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa
da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos
da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender
adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Omissão quanto à análise de documentos hábeis a afastar as
alegações fiscais quanto ao cálculo dos insumos consumidos
para efeito de cumprimento do benefício de Drawback A
embargante sustenta omissão na decisão quanto à análise de
planilhas que demonstravam erros e inconsistências que
invalidavam a acusação fiscal de existência de “sobras de
insumos”, de modo que qualquer dúvida deveria conduzir à
realização de diligência.
A decisão apreciou a questão no tópico “Verdade material –
ausência de “sobras de insumos” e cumprimento do acordo
assumido no Ato Concessório”, cujos excertos transcrevem-se
abaixo:
“Afirma que cumpriu integralmente o ato concessório no 20100042678,
uma vez que todos os produtos químicos importados foram utilizados
para produção das mercadorias destinadas à exportação, inclusive,
Fl. 9645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

ressalta que houve excesso de exportação. Diante disso, seria
incompatível a alegação fazendária de “sobras de insumo” e de
“exportação em excesso”: [...]Então, resume a sua atividade em 03
produtos: Wet Blue Integral (couro curtido, que não sofreu a atividade
física de divisão da peça), Gemini e Pegasus (são nomes de produtos que
corresponde aos códigos internos da empresa, sendo referentes ao couro
semi-terminado). E propõe novas fórmulas que seriam mais precisas que
os levantamentos realizados pela fiscalização, os quais refletiriam a
realidade.
Como prova de suas alegações, apresenta gráfico anexo e duas planilhas,
que demonstrariam “as diversas etapas necessárias para a fabricação de
dois tipos de couros exportados e a quantidade de insumos utilizados em
casa uma delas, o que, repita-se de forma veemente, não foi considerado
pela fiscalização e pela r. decisão recorrida”. Não há o que se deferir,
porquanto a investigação das quantidades autorizadas pelo Ato
Concessório, para se aferir o cumprimento ou não do Drawback, foi
possível com base nas informações fornecidas pela própria Recorrente.
Ademais, não é verídica a afirmação de que sua atividade resume-se a
apenas 3 produtos, como visto no tópico anterior.
Por fim, não há falar-se em novas “fórmulas” mais precisas, pois o
levantamento efetuado pela fiscalização se deu com base em Relatório
fornecido pela JBS, bem Documento nato-digital Fl. 3 do Despacho da 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo
no.10444.720468/2017-13 como dados dos sistemas da RFB. Tal cálculo
utilizou como base as matrizes insumo-produto obtidas pela leitura dos
Relatórios de produção entregues pela JBS.
A fiscalização procedeu ao cruzamento entre os dados constantes no
DOC 3 – Itens de Exportação e os dados que constam do DOC 8 –
Relatório de NF Produtos Exportados, utilizando como referência a
classificação informada pela JBS em resposta ao item '4' do Termo de
Intimação 07-2017 (DOC 22 - Classificação em gêneros de produtos -
Resposta ao item 4 do Termo de Intimação 07-2017). Assim, “foi
possível observar que a empresa cumpriu em alguns casos o
compromisso de exportar, e descumpriu em outros casos, seja por falta
de exportação ou por exportações feitas além da quantidade acordada.
Os detalhes da análise constam do DOC 11 – Quantidades Exportadas
vs Acordada”. Então, foi constatado:
DOS GÊNEROS DE PRODUTOS SEM QUALQUER EXPORTAÇÃO
Do resultado da análise constante do DOC 11 – Quantidades
Exportadas vs Acordada é possível identificar que em alguns dos gêneros
de produtos o compromisso de exportar foi totalmente descumprido (0%
de exportação). Nestes casos não há muito o que se fazer em relação a
identificação dos insumos empregados, sendo que a quantidade de
insumos empregados é 0 (zero), visto que não houve qualquer
exportação.
DOS GÊNEROS DE PRODUTOS COM EXPORTAÇÃO ABAIXO DO
ACORDADO
Também é possível identificar no resultado da análise constante do DOC
11 – Quantidades Exportadas vs Acordada que em alguns casos a JBS
cumpriu parcialmente o compromisso de exportação, sendo que a
quantidade exportada ficou inferior a 100% da quantidade acordada.
Nestes casos foi necessário que esta fiscalização realizasse os cálculos
dos insumos empregados em cada produto exportado, utilizando como
base as matrizes insumo-produto que seriam obtidas pela leitura dos
Fl. 9646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

relatórios de produção entregues pela JBS com o emprego da forma de
cálculo detalhada no item 9.3.
DOS GÊNEROS DE PRODUTOS COM EXPORTAÇÃO ACIMA DO
ACORDADO
Além das duas situações exposta anteriormente, foi possível identificar
com base na análise constante do DOC 11 – Quantidades Exportadas vs
Acordada que em algumas situações a JBS exportou além da quantidade
acordada
(acima
de
100%).
Outrossim,
o
argumento
de
incompatibilidade entre “sobras de insumo” e de “exportação em
excesso” não procede, pois o Drawback exige a completa relação
insumo-produto específica de cada um dos produtos a serem exportados.
Logo, cabe à beneficiária do Regime comprovar a exata aplicação das
mercadorias importadas e desembaraçadas - sem o recolhimento dos
tributos devidos na importação no processo industrial para obtenção de
mercadoria destinada a exportação, em cumprimento do Princípio da
Vinculação Física.
Ademais, o Drawback é restrito a acordo com quantidades pré-definidas
de importação de insumos e de produtos exportados. Por isso, nos termos
do art. 94 da Portaria SECEX no 23/11, caberia a interessada solicitar
alterações no Ato Concessório 20100042678.
Por isso, corretamente a fiscalização glosou as quantidades exportadas
em excesso para desconsiderá-las para fins do efetivo emprego dos
insumos importados ao amparo do Ato Concessório (foram considerados
efetivamente empregados aqueles insumos utilizados nos produtos
exportados até o limite de 100% do acordado para cada gênero de
produto autorizado pelo Ato Concessório 20100042678).
A metodologia da apuração das sobras de insumos foi a seguinte:
[...]Por fim, quanto à alegação de equívocos da fiscalização ao calcular
os insumos importados que foram utilizados na produção de couros Wet
Blue Integral e Wet Blue Dividido, aponto que o acórdão recorrido
consignou que não logrou êxito a empresa em demonstrar o desacerto
dos cálculos da fiscalização e provar as suas alegações. As razões são
transcritas as seguir, com as quais concordo integralmente. Confira-se:
[...]Em suma, não foram trazidos aos autos em impugnação ou recurso
voluntário documentos que pudessem afastar as constatações da
fiscalização. Ratifico, portanto, a negativa de provimento das alegações
de cumprimento do Regime.
Constata-se que não houve omissão quanto à análise das
planilhas, mas sim convencimento contrário ao da embargante
quanto à invalidade dos levantamentos efetuados pela
fiscalização em face dos documentos apresentados. Os
embargos, na realidade, revelam inconformismo com o mérito
da decisão tomada.
Contradição entre o entendimento esposado na decisão e as
alegações constantes no termo de verificação fiscal, no que
tange aos cálculos para quantificar os insumos consumidos
Neste ponto, a embargante sustenta que “há nítida contradição
entre o v. acórdão embargado e o termo de verificação fiscal
que fundamentou a lavratura dos autos de infração, pois
partiram de premissas absolutamente divergentes. Enquanto o
v. acórdão afirma que os cálculos foram fornecidos pela
Fl. 9647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Embargante, o termo de verificação fiscal é claro no sentido de
que foram realizados cálculos estimados.”
Conclui pela necessidade de acolhimento dos embargos, para
que seja sanado o vício e “, por consequência, reformar o v.
acórdão embargado para cancelar os autos de infração, com
fundamento no art. 142 do Código Tributário Nacional, uma
vez que a fiscalização criou matrizes estimadas e utilizou média
aritmética, que não refletem com a realidade dos fatos e
apresentam comprovadas inconsistências nos cálculos dos
insumos utilizados na fabricação do couro”. A decisão apreciou
a questão conforme abaixo:
“Insubsistência dos lançamentos tributários – afronta ao artigo 142 do
CTN Discorre que, nos termos do art. 142 do CTN, a “fiscalização tem o
dever de investigar pormenorizadamente a ocorrência do fato gerador,
aprofundando o trabalho fiscal mediante a realização das diligências e
perícias que entender necessárias, não sendo admitido o lançamento
pautado em presunções, ou, então, em cálculos estimados ou média
aritmética, como ocorreu no caso concreto”. Então, aponta que para
subsidiar os cálculos das supostas “sobras de insumos”, a fiscalização
criou matrizes estimadas e, ainda, considerou médias aritméticas, que
não condizem com o processo produtivo do couro e o consumo dos
produtos químicos importados, conforme amplamente sustentado pela
Recorrente desde a fiscalização.
Todavia, ao contrário do que argumenta, a fiscalização não tratou a
fabricação do couro como um processo linear, tampouco deixou de
considerar as particularidades e etapas do processo produtivo. É uma
falácia a afirmação da empresa de que houve o simples cotejo entre os
insumos importados e produtos exportados. Da mesma forma, de que o
cálculo das “sobras de insumos” se deu com base em presunções. Isso
porque os dados utilizados pela autoridade fiscal foram fornecidos pela
própria empresa.
Quanto a verificação do efetivo emprego dos insumos importados nos
produtos exportados, a JBS entregou Laudo Técnico para demonstrar
quais insumos químicos eram utilizados em cada tipo de acabamento
realizado nas peças de couro ou raspa (Wet Blue, Semi-Acabado,
Acabado).
Entretanto, apontou a fiscalização que o Laudo Técnico “fazia referência
à 3(três) tipos de acabamento realizados nas peças, e não
especificamente aos 11(onze) produtos autorizados para exportação, não
ficando claro se todos os tipos de produtos classificados no mesmo tipo
de acabamento utilizavam a mesma quantidade e características de
insumos (por exemplo se o Couro Wet Blue Inteiro Dividido utilizaria o
mesmo que o Couro Wet Blue Inteiro Integral)”. Por isso, solicitou à JBS
a matriz dos insumos empregados em cada um dos 11(onze) tipos de
produtos a serem exportados. Todavia, da análise das Notas Fiscais de
exportação, verificou-se que se tratavam de 11(onze) gêneros de
produtos, sendo a quantidade correta de produtos a serem exportados na
casa de 1.436 (mil quatrocentos e trinta e seis), todos estes identificados
por seus códigos internos.
Com isso foi solicitado à JBS, a relação entre os insumos importados ao
amparo do Ato Concessório, os documentos de ordem de fabricação da
empresa que demonstrassem o emprego desses insumos e a exportação
dos produtos acabados, além do envio dos relatórios internos das ordens
Fl. 9648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

de fabricação. Ressalte-se que a resposta da empresa foi que não havia
embasamento legal para essa exigência da fiscalização.
Logo, diante dessas respostas, foi realizada “diligência na planta do
estabelecimento, a fim de compreender melhor o processo produtivo da
empresa e verificar a possibilidade de extração, dos sistemas da JBS, de
ordens de fabricação (OF) dos 1.436 (mil quatrocentos e trinta e seis)
produtos exportados ao amparo do Ato Concessório, no intuito de
identificar a real relação insumo-produto de cada um deles”,
oportunidade em que fora constatado que a JBS possuía sistemas de
controle de produção e que seria possível a extração dos dados de ordens
de fabricação dos produtos exportados ao amparo do referido Ato
Concessório.
Por isso, foi intimada a apesentar tais relatórios, os quais foram
considerados pela fiscalização na análise e identificação das matrizes
insumo-produto. Confira-se o relato da fiscalização:
[...]Como visto, a forma de cálculo foi ratificada pela empresa em
resposta aos Termos de Intimação 12/2017 e 13/2017. Todos os cenários
e cálculos estão listados nas e-fls. 8717- 8736, tendo sido retirados do
Relatório fornecido pela empresa: Couro Verde; Aplicação Inicial de
Químicos; Nenhum Insumo Acumulado; Etapa Com Recebimento de
Peças de Couro Provenientes de Duas(ou mais) Etapas Distintas;
Aplicação de Insumos Com a Utilização de Uma Fórmula de Curtimento;
Aplicação de Insumos Com a Utilização de Uma Fórmula de Caleiro;
Envio de Peças e Químicos Para Aplicação Por Terceiros(sem indicação
de quantas das peças retornadas continuam na cadeia); Envio de Peças e
Químicos Para Aplicação Por Terceiros(com indicação de quantas das
peças retornadas continuam na cadeia); Recebimento de Peças Com
Químicos Acumulados, Mas Sem Aplicação de Novos Químicos; Divisão
do Couro Integral em Couro Dividido e Raspa; Corte do Couro ou da
Raspa em Meios(feito na própria empresa); Corte do Couro ou da Raspa
em Meios(feito no terceiro); Linhas Que Representam os Totais do
Produto Produzido; Aplicação da Taxa de Rendimento Sobre a Área
Produzida de Couro; Conversão da Área de P2 para M2; Cálculo da
Relação Insumos/Produto em KG/M2; do cenário de caleiro não mapeado
no exemplo.
A autoridade fiscal utilizou as matrizes específicas dos relatórios da
empresa apresentados no final da fiscalização, desconsiderando a matriz
genérica da classe do produto apresentada no início do procedimento.
Por conseguinte, conclui-se que não houve arbitrariedade, equívocos ou
presunções por parte da fiscalização, tendo a Recorrente tecido
argumentos retóricos sem Documento nato-digital Fl. 6 do Despacho da 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo
no.10444.720468/2017-13 documentação hábil que pudesse ilidir as
informações por ela própria passadas ao longo dos muitos Termos de
Intimação, sobretudo no extenso Relatório produzido pela empresa.
Em suma, entendo que a Recorrente não provou as alegadas
inconsistências supostamente cometidas pela fiscalização ao calcular os
insumos importados que foram utilizados na produção dos couros.
[...]Por fim, não há falar-se em novas “fórmulas” mais precisas, pois o
levantamento efetuado pela fiscalização se deu com base em Relatório
fornecido pela JBS, bem como dados dos sistemas da RFB. Tal cálculo
utilizou como base as matrizes insumo-produto obtidas pela leitura dos
Relatórios de produção entregues pela JBS.
A fiscalização procedeu ao cruzamento entre os dados constantes no
DOC 3 – Itens de Exportação e os dados que constam do DOC 8 –
Fl. 9649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Relatório de NF Produtos Exportados, utilizando como referência a
classificação informada pela JBS em resposta ao item '4' do Termo de
Intimação 07-2017 (DOC 22 - Classificação em gêneros de produtos -
Resposta ao item 4 do Termo de Intimação 07-2017). Assim, “foi
possível observar que a empresa cumpriu em alguns casos o
compromisso de exportar, e descumpriu em outros casos, seja por falta
de exportação ou por exportações feitas além da quantidade acordada.
Os detalhes da análise constam do DOC 11 – Quantidades Exportadas
vs Acordada”. [...]A metodologia da apuração das sobras de insumos foi
a seguinte:
DA APURAÇÃO DOS INSUMOS EFETIVAMENTE EMPREGADOS
NOS PRODUTOS EXPORTADOS
Tendo em vista a definição da Matriz Insumo-Produto de cada um dos
1.436 (mil quatrocentos e trinta e seis) produtos exportados, identificadas
no DOC 12 – Matrizes Insumo-Produto Reais, passamos ao cálculo dos
insumos efetivamente empregados nos produtos exportados. Tal cálculo
foi feito com base na relação de produtos exportados em M2, de acordo
com o disposto no DOC 8 – Relatório de NF Produtos Exportados,
debitando-se para cada uma dessas exportações a quantidade de cada
KG de insumo importado para cada M2 de produtos exportados de
acordo com a Matriz Insumo-Produto de cada produto. O débito foi feito
da lista de insumos importados relacionados no - DOC 6 – Relatório de
DI ao Amparo do AC-, utilizando-se do método PEPS (Primeiro que
Entra, Primeiro que Sai).
Dos cálculos realizados de acordo com o parágrafo anterior, obtemos
que a quantidade dos insumos importados efetivamente utilizados nos
produtos exportados são as relacionadas no DOC 13 – Relação de
Quantidades de Insumos Efetivamente Utilizados. Além disso o DOC 14
– Detalhamento do Consumo de Insumos Por Exportação, demonstra de
forma detalhada o consumo dos insumos realizado por cada exportação
efetuada.
DAS SOBRAS DE INSUMOS
Ao compararmos a totalidade dos insumos importados (relacionados no
-DOC 6 – Relatório de DI ao Amparo do AC-) com a quantidade de cada
insumo efetivamente utilizada (constante do DOC 13 – Relação de
Quantidades de Insumos Efetivamente Utilizados), é possível perceber
que nem todos os insumos importados foram efetivamente empregados
nos produtos exportados. Portanto o DOC 15 - Relação de Quantidades
de Insumos Não Utilizados, demonstra os insumos e suas quantidades
não utilizadas nos produtos exportados, os quais deverão ser objeto de
lançamento para fins de cobrança dos tributos suspensos, tendo em vista
o não cumprimento do acordo firmado por meio do Ato Concessório
20100042678.
[...]Por fim, quanto à alegação de equívocos da fiscalização ao calcular
os insumos importados que foram utilizados na produção de couros Wet
Blue Integral e Wet Blue Dividido, aponto que o acórdão recorrido
consignou que não logrou êxito a empresa em demonstrar o desacerto
dos cálculos da fiscalização e provar as suas alegações. As razões são
transcritas as seguir, com as quais concordo integralmente. Confira-se:
1.A – Alegações Relativas aos Couros Wet Blue Integral Em relação aos
couros Wet Blue Integral, o contribuinte argumenta que é possível notar
uma distorção considerável entre o cálculo da impugnante e a matriz
consumo enviado pelo fiscal. Para isso juntou o documento denominado
DOC 02, para comparação com a planilha da fiscalização DOC 12.
Fl. 9650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Em apreciação ao referido documento "DOC 02", trata-se de um arquivo
em Excel, contendo duas planilhas, “Plan1” e “Plan2”. Na planilha
“Plan1”, consta uma relação de informações no total de 3.044 linhas,
cujas
colunas
são
“RG
Exemplo”,”Destino”,”Local
Destino”,”Origem”,”Tipo
Produto”,”Local
Origem”,”Cod.
Artigo”,”Artigo”, “Peças”, “Área”, “Kilos Previstos”,”Kilos”. Na
“Plan2”, há uma relação de elementos químicos relacionados aos locais
“QUIMICO CALEIRO” e “QUIMICO CURTIMENTO”, uma tabela com
28 linhas, bem como colunas de informações “Peças”, “Kilos”,
“kg/Peça”, “Kg /Metros”, “resultado/2”, “%” , “kg/Metros”,”Artigo”.
Há ainda o destaque em cor amarela da linha correspondente ao
elemento químico “SULFATO BÁSICO DE CROMO”, nas informações
“0,381744” (kg / Metros), “0,190872” (resultado/2), “0,191755” (kg /
Metros), “8938 – SULFATO BÁSICO DE CROMO”. Observando o
mencionado documento "DOC 12" da fiscalização, trata-se de um
arquivo no formato “Excel”, contendo uma única planilha denominada
“Relatório”, e, conforme descrito no relatório de fiscalização às folhas
8.739 e 8.743, trata-se do relatório-tabela contendo 80.243 linhas, e que
contém as matrizes insumo-produto reais, levantadas pela fiscalização.
Para cada produto, tem-se a relação dos insumos químicos para a
elaboração e as respectivas quantidades, colunas “RELAÇÃO (KG/M2)”
e “INSUMO”. Tais matrizes insumo-produto reais (ou exatas) foram
obtidas pela fiscalização a partir de informações oriundas dos sistemas
informatizados da JBS, e contém os registros dos insumos efetivamente
ordenados pela produção.
A partir da menção a estes documentos e informações, o contribuinte
afirma que “é possível notar uma distorção considerável entre o cálculo
da impugnante e a Matriz de Consumo de Produto Químico enviado pelo
fiscal”. Afirma ainda que “O consumo demonstrado no cálculo do fiscal
é em torno de 50% menor que o da empresa, o que nos faz concluir que
houve uma interpretação errônea por parte do Fiscal, que calculou os
insumos do Wet Blue Integral como se Wet Blue Dividido fossem”. Em
análise às citadas planilhas do arquivo "DOC 2”, apresentado pelo
impugnante, o seu teor não permite vislumbrar como fora realizado o
referido “cálculo da impugnante”. O que há apenas é menção a algumas
informações “0,381744” (kg / Metros), “0,190872” (resultado/2),
“0,191755” (kg / Metros), “8938 – SULFATO BÁSICO DE CROMO”, o
que por si só não evidenciam a alegada distorção considerável em
relação às informações da fiscalização. Relativamente aos dados
informados nas planilhas do “DOC 2”, também não há menção quanto a
origem destas informações. Este julgador, na tentativa de comparar as
informações contidas no arquivo “DOC 2” com as contidas no arquivo
“DOC 12” constatou tratar-se de planilhas com informações distintas.
Em outras palavras, o impugnante não logra êxito em demonstrar,
desta forma, a existência de “distorção considerável” entre o que seria o
“cálculo da impugnante” e a “Matriz de Consumo de Produto” da
fiscalização.
E, da mesma forma, através do acima relatado, o contribuinte não
demonstrou, de forma compreensível, que “O consumo demonstrado no
cálculo do fiscal é em torno de 50% menor que o da empresa”. Tal
afirmativa não restou evidenciada através dos elementos apresentados
pelo contribuinte, no presente momento.
B – Alegações Relativas aos Couros Wet Blue Dividido Em relação aos
couros Wet Blue Dividido, o contribuinte argumenta que há produtos
químicos que foram importados em regime de drawback e, de fato,
consumidos nas ordens de produção. Afirma ainda que tais produtos não
constam na “Matriz de Consumo de Produto Químico” da fiscalização.
Fl. 9651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Faz ainda menção à planilha apresentada “DOC. 03”. Em apreciação ao
referido documento “DOC. 03”, temos que neste arquivo há duas
planilhas, “BD” e “Resumo”. A planilha “BD” trata-se de um conjunto
de
dados
com
6.691
linhas
e
12
colunas,
“RG
Exemplo”,”Destino”,”Local Destino”,”Origem”,”Tipo Produto”,”Local
Origem”,”Cod.
Artigo”,”Artigo”,
“Peças”,
“Área”,
“Kilos
Previstos”,”Kilos”. Na planilha “Resumo”, há uma relação de elementos
químicos relacionados aos locais “QUIMICO CALEIRO”, “QUIMICO
CURTIMENTO”, “QUIMICO REMOLHO” E “Terceiro”, uma tabela
com 89 linhas, bem como colunas de informações “Peças”, “Kilos”,
“kg/Peça”, “Kg /Metros”, “resultado/2”, “%” , “kg/Metros”,”Artigo”.
Há ainda o destaque em cor vermelha de 16 células na coluna “kg /
Metros”. Em análise à referida planilha "Resumo", quanto aos 16
destaques na cor vermelha, temos que, a princípio, seriam os produtos a
que se refere o contribuinte, que teriam sido consumidos na produção
mas não constam como utilizados na planilha da fiscalização. Desta
forma, temos tão somente sinalizados estes produtos, sem que o
contribuinte tenha trazido maiores informações quanto ao seu consumo
ou emprego destes insumos na produção, como estes foram utilizados,
e/ou ainda porque os próprios sistema informatizado da JBS não
mantinham tais produtos nos registros de ordem de produção.
Em outras palavras, o contribuinte não trouxe elementos que levantassem
dúvidas bastantes que justifique o encaminhamento dos presentes autos a
eventual reavaliação dos cálculos pela fiscalização e/ou eventual perícia.
1.C – Alegações Relativas às Matrizes Insumo/Produto - Itens 5.11 e 5.12
da Impugnação Na impugnação, itens 5.11 e 5.12, o contribuinte
apresenta tabela e alegações que a atividade desenvolvida pelo mesmo
pode ser resumida em 03 produtos, sendo “wet-blue”, “Gemini” e
“Pegasus”. Apresenta também relação ilustrada insumo/produto
chamada “Balanço de Massa do Blue” e outra relação ilustrada para os
produtos tipo Gemini e Pegasus.
O contribuinte alega que as mencionadas fórmulas são mais precisas que
os levantamentos realizados pelo Auditor Fiscal, os quais, data maxima
venia, não refletem a realidade dos fatos e isto porque o racional do
Fiscal partiu da utilização de cada produto químico, que não é a forma
mais adequada, ante a complexidade e detalhes inerentes à atividade
desenvolvida pela Impugnante.
Verifica-se que o contribuinte, na presente oportunidade, traz a
conhecimento, fórmulas e/ou relações insumo/produto desacompanhadas
de elementos de comprovação da sua validade e do seu real emprego no
processo produtivo e que fora auditado pela fiscalização. A simples
apresentação de informações desprovidas de conjunto probatório capaz
de levantar dúvida razoável acerca das conclusões, frente aos elementos
já consolidados nos presentes autos, não tem, na visão deste julgador, o
condão de justificar dilação probatória para confirmação de supostas
informações que necessitam de um fundamento mínimo para tal.
Ademais, em apreciação ao processo, verifica-se que a fiscalização teve o
cuidado na apuração das matrizes insumo/produto, mediante o uso das
massas de dados e registros da própria pessoa jurídica, e análise dos
registros dos comandos de produção da própria JBS.
Ainda, a metodologia adotada pela fiscalização, em realizar diversas
intimações fiscais para que o contribuinte apresentasse todos os
elementos relativos ao processo produtivo, a recepção, pela fiscalização,
das diversas retificações solicitadas pela empresa e a realização de
diligência ao estabelecimento industrial para a coleta de evidências e
Fl. 9652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

informações trazem, na percepção deste julgador, que o conjunto
probatório apurado pela fiscalização é robusto o bastante para sustentar
a presente autuação, e assim, as dúvidas levantadas pelo contribuinte
estão aquém do necessário para convencimento em sentido contrário.
Apreciando-se as informações trazidas pela fiscalização, no item 9.4.1 do
relatório de fiscalização, folhas 8736 a 8738, relativamente às
quantidades exportadas pelo contribuinte constantes nos Registros de
Exportação (RE) e notas fiscais eletrônicas (NF-e), dão conta que o
contribuinte, em relação ao compromisso de exportação do ato
concessório itens 1, 2, 4, 6 e 8, exportou quantidades superiores às
acordadas. Já nos itens 3, 5, 7 e 10, houve exportação em quantidades
inferiores às acordadas e para os demais itens, 9 e 11, não houve
registro de qualquer exportação vinculada ao cumprimento do ato
concessório em questão. (...)Assim, no momento de obtenção do ato
concessório junto ao SECEX, considerando que as informações e
formulação insumo/produto foram prestadas pelo contribuinte de forma
correta, e ainda o fato de, nos presentes autos, não constar qualquer
informação em sentido contrário, é possível deduzir que parte dos itens
produzidos e exportados em excesso, itens 1, 2, 4, 6 e 8, consumiram
parte dos insumos que seriam necessários ou deveriam ter sido utilizados
para a produção dos produtos parcialmente ou totalmente faltantes, itens
3, 5, 7, 9, 10 e 11.
Também é possível concluir que, por mais que se tente discutir diferentes
formulações para as relações insumo/produto relativos aos processos
produtivos em questão, tal como pretende o impugnante, em nada
mudaria as quantidades de produtos que deixaram de ser exportadas e
deixaram de ser honradas no ato concessório no 20100042678.
O contribuinte, em sua peça impugnatória, basicamente expõe:
"5.12.1 A partir das fórmulas acima expostas, pode-se verificar que todos
os produtos importados pela Impugnante foram utilizados no seu
processo produtivo e, posteriormente, exportados. Isto é, utilizando tais
fórmulas, é possível verificar que o Ato Concessório no 20100042678 foi
integralmente cumprido.". (grifo nosso)
......
"5.12.5 Assim sendo, em uma análise mais minuciosa do presente caso,
pode-se verificar que utilizado as fórmulas acima desenvolvidas, o ato
concessório no 20100042678 foi integralmente cumprido, devendo ser
cancelado o lançamento em questão." (grifo nosso)
......
"5.12.6 Subsidiariamente, requer, desde já, que os autos sejam baixados
em diligência para que as fórmulas acima apresentadas sejam aplicadas
para verificar se todos os produtos importados pela Impugnante foram
utilizados em seu processo produtivo e, posteriormente, exportados."
Verifica-se que a decisão descreveu detalhadamente toda a
metodologia efetuada pela fiscalização e que a menção ao fato
de que a fiscalização utilizou os dados da embargante referem-
se aos dados dos relatórios extraídos dos sistemas de controle e
das ordens de fabricação dos produtos, que embasaram a
elaboração das planilhas pela autoridade fiscal. A decisão
deixou claro que as matrizes insumo-produto foram obtidas a
partir dos relatórios fornecidos pela embargante. O excerto
abaixo esclarece o entendimento do acórdão:
Fl. 9653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

“O contribuinte alega que as mencionadas fórmulas são mais precisas
que os levantamentos realizados pelo Auditor Fiscal, os quais, data
maxima venia, não refletem a realidade dos fatos e isto porque o racional
do Fiscal partiu da utilização de cada produto químico, que não é a
forma mais adequada, ante a complexidade e detalhes inerentes à
atividade desenvolvida pela Impugnante.
Verifica-se que o contribuinte, na presente oportunidade, traz a
conhecimento, fórmulas e/ou relações insumo/produto desacompanhadas
de elementos de comprovação da sua validade e do seu real emprego no
processo produtivo e que fora auditado pela fiscalização. A simples
apresentação de informações desprovidas de conjunto probatório capaz
de levantar dúvida razoável acerca das conclusões, frente aos elementos
já consolidados nos presentes autos, não tem, na visão deste julgador, o
condão de justificar dilação probatória para confirmação de supostas
informações que necessitam de um fundamento mínimo para tal.
Ademais, em apreciação ao processo, verifica-se que a fiscalização teve o
cuidado na apuração das matrizes insumo/produto, mediante o uso das
massas de dados e registros da própria pessoa jurídica, e análise dos
registros dos comandos de produção da própria JBS.”
Resta claro que a matriz insumo/produto não foi fornecida pela
embargante, mas elaborada com base nos dados fornecidos
pela embargante e neste sentido é que se afirmou que a
apuração não foi baseada em presunções, mas com base em
dados fornecidos pela embargante.
Destarte, afasto a contradição alegada.
Contradição entre a decisão de incluir as despesas de
capatazia no valor aduaneiro e o fato de as referidas despesas
ocorrerem após a chegada ao porto, nos termos do artigo 40,
§1o, I da Lei no 12.815/2013 Neste ponto, a embargante suscita
contradição na decisão ao incluir as despesas de capatazia na
base de cálculo das contribuições, utilizando fundamento legal
que excluiria referidas despesas, uma vez que incorridas após a
chegada ao porto.
A decisão abordou a questão no voto vencedor, que utilizando o
artigo 17 do Decretono 2.498/98, concluiu pela inclusão das
despesas de capatazia na base de cálculo:
“A matéria controvertida diz respeito, precisamente, à previsão contida
no item 2, letra "b", acima, a qual estabelece que "ao elaborar sua
legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos (...) os
gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou
local de importação.
Ainda no ano de 1986, ou seja, em data muito anterior aos fatos
geradores de que se cuida no presente processo, por meio do Decreto
92.930/86, o Brasil exerceu a prerrogativa estabelecida no item 2, letra
"b" do art. 8o do Acordo de Valoração Aduaneira, determinando a
inclusão dos elementos especificados nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo 2o do artigo na base de cálculo do imposto de importação.
Conforme se observa na legislação da época:
Fl. 9654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Art. 2o Na base de cálculo do imposto de importação, definida de
conformidade com o acordo que com este decreto se promulga, serão
incluídos os elementos a que se referem as alíneas a, b, e c, do parágrafo
2, de seu artigo oitavo.
Essa opção foi mais tarde corroborada pelo Decreto no 2.498/98, nos
seguintes termos:
Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado, serão incluídos (parágrafo 2 do artigo 8 do Acordo de
Valoração Aduaneira):
Documento nato-digital Fl. 11 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Processo no.10444.720468/2017-13 I - o
custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas, até o porto ou local de
importação; e III - custo do seguro nas operações referidas nos incisos I
e II.
Destarte, é de se concluir que a base de cálculo do imposto de
importação está definida no art. 2o, inciso II, do Decreto-lei 37/66, com
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/88 Art.2o A base de cálculo do
imposto é:)
I - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria,
expressa na unidade de medida indicada na tarifa;
II - quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado
segundo as normas do art.7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio GATT Quanto à jurisprudência mencionada pela Recorrente,
cumpre mencionar que nenhuma das decisões se refere especificamente a
esta contribuinte, e que a decisão proferida no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça não foi tomada em regime de recurso repetitivo e,
portanto, não é de observação obrigatória pelos integrantes deste
Colegiado.
Dessarte, conclui-se que as despesas com capatazia devem integrar o
valor aduaneiro, base de cálculo do imposto sobre a importação.”
Por sua vez, o voto vencido utilizou da mesma fundamentação
legal, para entender de modo distinto, ou seja, que as despesas
não poderiam ser incluídas na base de cálculo por incorrerem
após a chegada ao porto, conforme excerto abaixo:
“Entendo que assiste razão à Recorrente no pleito de exclusão das
despesas de capatazia do valor aduaneiro das mercadorias importadas.
Dispõe o art. 2o, II, do Decreto-Lei n.o 37/66 que a base de cálculo do
Imposto de Importação é o valor aduaneiro:
Art.2o - A base de cálculo do imposto é: (Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
(...)II - quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado
segundo as normas do art.7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio - GATT. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988).
Então, ao conceito de valor aduaneiro deve ser aplicado os acordos
internacionais sobre o tema, de acordo com o art. 98 do CTN. Tal veículo
normativo é o Acordo de Valoração Aduaneira - AVA, cujo art. 8°
prescreve:
Fl. 9655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Artigo 8 (...)2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a
inclusão ou a exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos
seguintes elementos:
(a) - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou
local de importação;
(b) - os gastos relativos ao carregamento descarregamento e manuseio
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou
local de importação; e Documento nato-digital Fl. 12 do Despacho da 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo
no.10444.720468/2017-13 (c) - o custo do seguro.
Nesses termos, o Regulamento Aduaneiro aplica a previsão do AVA,
Decreto no 6.759/09:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8,
parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre
a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela
Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada pelo Decreto no 6.870, de 4
de junho de 2009): ( Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de junho
de 2010 )
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos
no inciso I; e III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações
referidas nos incisos I e II.
Por conseguinte, compõem o valor aduaneiro apenas os gastos
despendidos até o porto ou local da importação, o que exclui as despesas
referentes à manipulação e movimentação de mercadorias ocorridas já
em território nacional.
As despesas de capatazia referem-se à movimentação, manipulação,
arrumação, entrega, carregamento e descarregamento de embarcações
de mercadorias dentro do porto, logo são despesas incorridas após a
chegada em território nacional.
Dessa forma, as despesas de capatazia não devem integrar valor
aduaneiro para fins de incidência dos tributos aduaneiros.”
Verifica-se que, na realidade, ambos os votos utilizaram o
mesmo fundamento legal, isto é, a expressão “os gastos
relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais
referidos no inciso”, mas concluíram de modo divergente. O
voto vencido expôs que as despesas de capatazia referiam-se à
movimentação dentro do porto, portanto, incorridas após a
chegada em território nacional.
Contudo, o voto vencedor não refuta esta afirmação, apenas
utiliza o mesmo fundamento para concluir de modo diverso.
Entendo, pois, haver uma omissão e não, propriamente, uma
contradição, no voto vencedor por não rebater o argumento
central do voto vencido que seria o fato de as despesas de
Fl. 9656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

capatazia terem ocorrido dentro do porto, o que configuraria
após a chegada ao porto.
Erro material cometido no acórdão embargado quanto à
fundamentação do decisum, ao mencionar o artigo 17 do
Decreto-lei no 2.498/98, não vigente à época dos fatos O erro
apontado pela embargante diz respeito à utilização do artigo 17
do Decreto no 2.498/98 no voto, embora tal decreto não esteja
mais vigente nos fatos geradores objeto do lançamento
(15/07/2010 a 16/07/2012).
De fato, o Decreto no 2.498/98 não estava mais vigente, tendo
sido revogado pelo Decreto no 4.543/2002 e este, pelo Decreto
no 6.759/2009, que foi utilizado no voto vencido e cujo artigo 77
contém, em sua matriz legal (artigo 8o do Acordo de Valoração
Aduaneira), a matriz legal exposta no artigo 17 do revogado
Decreto no 2.498/98.
Documento nato-digital Fl. 13 do Despacho da 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Processo no.10444.720468/2017-13
Embora tal erro não necessitasse ser sanado, por não causar
prejuízo à embargante e por não influir no litígio, a teor do
artigo 602 do Decreto no 70.235/72 (PAF), dada a admissão
parcial dos embargos quanto à omissão acima mencionada,
admite-se também a correção do erro material, de modo a
aproveitar a prolação de novo acórdão.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito,
parcialmente, os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte para sanar a omissão quanto à consideração de as
despesas de capatazia ocorrerem antes ou após a chegada ao
porto, em contraposição ao decidido no voto vencido e para
sanar o erro material quanto à menção ao Decreto no.
2.498/98, como se vigente à época dos fatos geradores fosse.
Encaminhe-se à Conselheira Liziane Angelotti Meira para
inclusão em pauta de julgamento.
Portanto, os embargos foram admitidos em relação à menção ao Decreto
2.498/98 no voto vencedor.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Cumpre inicialmente observar que o voto vencedor adotou voto da CSRF,
Acórdão no 9303009.204–3aTurma, de 2019.
Anote-se que o Decreto no. 2.498/98 regulamentava a aplicação do Acordo de
Valoração Aduaneira e foi incorporado pelos Regulamentos Aduaneiros de 2002 e de 2009.
Note-se ainda que a menção ao Decreto no. 2.498/98 na decisão embargada, da
mesma forma que a decisão da CSRF, não determina a aplicação do Decreto ao caso concreto,
apenas faz menção a ele na explicação da evolução histórica do instituto, vejamos:
Fl. 9657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Ainda no ano de 1986, ou seja, em data muito anterior aos fatos
geradores de que se cuida no presente processo, por meio do
Decreto 92.930/86, o Brasil exerceu a prerrogativa estabelecida
no item 2, letra "b" do art. 8o do Acordo de Valoração Aduaneira,
determinando a inclusão dos elementos especificados nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo 2o do artigo na base de cálculo do
imposto de importação. Conforme se observa na legislação da
época:
Art. 2o Na base de cálculo do imposto de importação, definida de
conformidade com o acordo que com este decreto se promulga, serão
incluídos os elementos a que se referem as alíneas a, b, e c, do parágrafo
2, de seu artigo oitavo.
Essa opção foi mais tarde corroborada pelo Decreto no 2.498/98,
nos seguintes termos:
Art. 17. No valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado, serão incluídos (parágrafo 2 do artigo 8 do Acordo de
Valoração Aduaneira):
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local
de importação;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas, até o porto ou local de
importação; e III - custo do seguro nas operações referidas nos incisos I
e II.(grifos nossos)

Observe-se ainda que é indicada a legislação vigente aplicável ao caso e,
ressalte-se que a menção da Lei é ao AVA/GATT:
Destarte, é de se concluir que a base de cálculo do imposto de
importação está definida no art. 2o, inciso II, do Decreto-lei 37/66,
com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/88
Art.2o A base de cálculo do imposto é:)
I - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria,
expressa na unidade de medida indicada na tarifa;
II - quando a alíquota for "ad valorem", o valor aduaneiro apurado
segundo as normas do art.7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio GATT.
Diante do exposto, proponho rejeitar os embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 9658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.566 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10444.720468/2017-13

Fl. 9659
DF CARF MF
Documento nato-digital